Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇAO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÃO. VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. QUESTÃO OMISSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO HÁBIL PARA DISCUTIR A QUESTÃO.

1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.

2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

3. Verificada a existência de omissão no acórdão deve este ser integrado de modo a sanar o vício apontado.

4. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado, não havendo que se falar em excesso de formalismo tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita.

5. Verificando-se que a questão apontada como omissa se funda em argumentos que não foram conhecidos, em razão de preclusão, não subsiste argumento hábil a embasar a discussão da questão.

6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos, sem atribuição de efeitos infringentes.